Tribunal: STF
Processo: ADI 1422
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-27
Data de publicação: 1996-03-27

Ementa:
EMENTA:   AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.   LEI Nº
2.432, DE 06.09.95, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE DEU NOVA REDAÇÃO
AOS  §§  1º E  2º  DO ART.  18  DO  CÓDIGO DE  ORGANIZAÇÃO  E DIVISÃO
JUDICIÁRIAS DO MESMO ESTADO.
          Incompatibilidade  com a  norma do  art. 93 da Constituição
Federal,  por regular  matéria própria  do Estatuto  da Magistratura,
reservada,   no   dispositivo   constitucional   mencionado,   à  lei
complementar federal.
          Recepção,  pela Carta de 1988, da norma do art. 102, da Lei
Complementar  nº 35/79 (LOMAN).   Precedentes do  STF (MS 20.911-PA -
Ministro Octavio Gallotti e ADIN 841-2-RJ - Ministro Carlos Velloso).
          Plausibilidade  do fundamento do pedido de cautelar, aliada
à conveniência da pronta suspensão da vigência das normas impugnadas.
          Cautelar deferida.